Tribunal: STJ
Processo: 0865223-20.2019.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902201 - PB (2025/0119924-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVANA ALMEIDA DE ARAUJO TAVARES
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
DECENAL EM AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA E TERMO INICIAL NA
ASSINATURA
DO
CONTRATO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com
fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória c/c indenização por danos materiais
com pedido de nulidade das obrigações acessórias e repetição de indébito. O valor da
causa foi fixado em R$ 6.500,68.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação à
restituição de R$ 3.250,34 e honorários advocatícios de 10%.
4. A Corte estadual reconheceu a prescrição decenal com termo inicial na assinatura
do contrato, mantendo a decisão monocrática no julgamento do agravo interno.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC; (ii) saber se o termo inicial e o
prazo prescricional dos arts. 189 e 205 do CC afastam a prescrição reconhecida; (iii)
saber se o acórdão divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC, porque os
embargos de declaração foram rejeitados e o acórdão enfrentou os pontos
necessários sem vício invalidante.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de termo inicial e prescrição decenal
Documento eletrônico VDA53236358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 962fe693-cef1-45c1-871b-78924b6be8db

em ações revisionais bancárias, por estar o acórdão recorrido em conformidade com
a orientação desta Corte.
7. A alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada em razão da incidência da
Súmula n. 83 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC,
Tese de julgamento
pois o Tribunal de origem analisou suficientemente as questões pertinentes; 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à controvérsia da prescrição decenal em ações
revisionais bancárias; 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ na alínea
do
a
permissivo impede o exame da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o VI; CC, arts. 189, 205.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 962fe693-cef1-45c1-871b-78924b6be8db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902201 - PB (2025/0119924-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVANA ALMEIDA DE ARAUJO TAVARES
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
DECENAL EM AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA E TERMO INICIAL NA
ASSINATURA
DO
CONTRATO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com
fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória c/c indenização por danos materiais
com pedido de nulidade das obrigações acessórias e repetição de indébito. O valor da
causa foi fixado em R$ 6.500,68.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação à
restituição de R$ 3.250,34 e honorários advocatícios de 10%.
4. A Corte estadual reconheceu a prescrição decenal com termo inicial na assinatura
do contrato, mantendo a decisão monocrática no julgamento do agravo interno.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
por ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC; (ii) saber se o termo inicial e o
prazo prescricional dos arts. 189 e 205 do CC afastam a prescrição reconhecida; (iii)
saber se o acórdão divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC, porque os
embargos de declaração foram rejeitados e o acórdão enfrentou os pontos
necessários sem vício invalidante.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de termo inicial e prescrição decenal
Documento eletrônico VDA52836725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: 7eef302a-fb57-4c74-9331-bcac98b9236b

em ações revisionais bancárias, por estar o acórdão recorrido em conformidade com
a orientação desta Corte.
7. A alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada em razão da incidência da
Súmula n. 83 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, VI, do CPC,
Tese de julgamento
pois o Tribunal de origem analisou suficientemente as questões pertinentes; 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ à controvérsia da prescrição decenal em ações
revisionais bancárias; 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ na alínea
do
a
permissivo impede o exame da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o VI; CC, arts. 189, 205.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SILVANA
ALMEIDA DE ARAÚJO TAVARES contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 457-464.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
,
art. 105,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em agravo
interno nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito.
O julgado foi assim ementado (fls. 307-308):

PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno – Incidência de juros
remuneratórios sobre as tarifas anteriormente declaradas ilegais – Reconhecimento
da prescrição decenal a contar da assinatura do contrato – Direito pessoal – Incidência
do
“
” do Código Civil – Prazo prescricional decenal – Entendimento
art. 205,
caput
firmado pelo STJ e precedentes deste tribunal – Termo inicial em relação ao pedido
declaratório da assinatura do contrato – Acolhimento da prejudicial de mérito em
relação à declaratória que prejudica a análise do prazo prescricional em relação ao
Documento eletrônico VDA52836725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: 7eef302a-fb57-4c74-9331-bcac98b9236b

pleito de ressarcimento, que em razão do princípio da “
” , fluiria da data da
actio nata
lesão patrimonial, ou seja, do pagamento da última parcela – Manutenção da decisão
monocrática – Desprovimento.
- Se a ação visa discutir a revisão de cláusulas contratuais, declarando-as ilegais,
ou a validade do próprio contrato, a prescrição decenal tem como termo inicial a data
da própria assinatura do contrato.
- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE
MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO
AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do
prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute
a legalidade das cláusulas pactuadas, é a datada assinatura do contrato. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp no 1.444.255-MS, Min. Raul Araujo, 4a Turma, j.
em 20.04.2020).

Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, VI, do CPC, porque houve negativa de prestação jurisdicional
por não enfrentar a orientação jurisprudencial específica aplicável e por ausência de
fundamentação quanto ao
pretendido;
distinguishing
b) 1.022, II, do CPC, já que sustenta omissão quanto à tese de que, em
ações com pedidos condenatórios, o termo inicial da prescrição seria a data da
última parcela;
c) 189 e 205 do CC, pois entende que, em ações condenatórias c/c
repetição de indébito, o prazo decenal conta-se da lesão, isto é, do pagamento
indevido, e não da assinatura do contrato.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a prescrição decenal
tem termo inicial na assinatura do contrato, divergiu do entendimento que fixa,
em ações com pretensão condenatória, a contagem desde o pagamento indevido.
Documento eletrônico VDA52836725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: 7eef302a-fb57-4c74-9331-bcac98b9236b

Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão por negativa
de prestação jurisdicional e, no mérito, afastar a prescrição, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para julgamento das demais matérias.
Contrarrazões às fls. 428-438.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória c/c indenização por
danos materiais em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade
das
obrigações
acessórias
(juros/encargos)
incidentes
sobre
tarifas
bancárias anteriormente declaradas ilegais e a condenação à devolução em dobro
dos valores respectivos, além de custas e honorários, com inversão do ônus da prova.
O valor da causa fixado foi de R$ 6.500,68.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a instituição financeira a restituir acréscimos (juros
e correção) cobrados sobre as tarifas declaradas abusivas, no valor de R$ 3.250,34,
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual reformou, monocraticamente, para reconhecer a
prescrição decenal com termo inicial na assinatura do contrato, extinguindo o feito
com resolução de mérito, entendimento mantido no julgamento do agravo interno.
I - Arts. 489, §1o, VI, 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar
o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52836725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: 7eef302a-fb57-4c74-9331-bcac98b9236b

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas
as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 189 e 205 do CC
A recorrente afirma que, em ações condenatórias c/c repetição de indébito,
o prazo decenal deve ser contado da lesão, isto é, do pagamento indevido, e não da
assinatura do contrato.
O acórdão recorrido assentou que, tratando-se de ação que visa
revisar cláusulas e declarar a ilegalidade/validade do contrato, o termo inicial do
prazo decenal é a data da assinatura, com precedentes do STJ e desta Corte local,
e que, reconhecida a prescrição quanto à pretensão declaratória, fica prejudicada a
análise do prazo do ressarcimento por
.
actio nata
A tese encontra óbice da Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação desta Corte Superior quanto ao termo inicial
do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário em que se discutem
cláusulas pactuadas.
Nessa linha:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO.
DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data
da assinatura do contrato.
2. O fato de as partes terem renegociado as dívidas não tem o condão de
alterar o termo inicial da prescrição, tendo em vista o entendimento do verbete
sumular n. 286/STJ, no sentido de que a extinção do contrato, pela
renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o
Documento eletrônico VDA52836725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: 7eef302a-fb57-4c74-9331-bcac98b9236b

que deverá ser postulado dentro do prazo prescricional; (Quarta Turma, AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de
REsp 1.954.493/RS,
17.6.2022).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.069.168/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
2/5/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE
ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1.Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, deve-se considerar como
termo inicial do prazo prescricional, nas ações de revisão de contrato bancário, a data
da assinatura do contrato. Precedentes.
2. O fato de as partes terem renegociado as dívidas não tem o condão de alterar o
termo inicial da prescrição, tendo em vista o entendimento do verbete sumular n. 286
/STJ, no sentido de que a extinção do contrato, pela renegociação ou confissão de
dívida, não impede a sua discussão em juízo, o que deverá ser postulado dentro do
prazo prescricional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.954.493/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
17/6/2022.

III - Divergência jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula n.
83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9
29/8/2022,
/2022; AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA52836725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: 7eef302a-fb57-4c74-9331-bcac98b9236b

Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52836725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: 7eef302a-fb57-4c74-9331-bcac98b9236b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.902.201 / PB
Número Registro: 2025/0119924-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08652232020198152001 8652232020198152001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANA ALMEIDA DE ARAUJO TAVARES
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: e41ebeec-483a-40fa-a85b-ce78a208f78a

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: e41ebeec-483a-40fa-a85b-ce78a208f78a